Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é contraditório e obscuro porque ainda que os débitos sejam anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação, formulou pedido antes da prescrição se consumar e, de acordo com o Decreto 20.910/1932 o prazo da prescrição não contou até o reconhecimento da dívida. Afirma que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo prescricional e importa em sua renúncia, caso tenha se consumado, permanecendo suspenso até o efetivo pagamento e, por fim, que são débitos de natureza alimentar reconhecidos unilateralmente pela Administração sem que os servidores sequer tivessem conhecimento de que deixaram de receber os valores. Cita precedentes.
2. A argumentação quanto a eventual pedido de pagamento realizado pela recorrente, formulado apenas nos embargos de declaração, representou inegável inovação recursal insuscetível de conhecimento pela turma. Ademais, a mera alegação de que houve requerimento pela autora não induz ao reconhecimento da interrupção da prescrição.
3. Conforme explicitado no acórdão, “Na hipótese, a dívida é relativa ao ano de 2010 e não há prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional. O que se tem é a declaração de exercício findo de 12.12.2023 (ID 59719465), quando já prescrita a pretensão”.
4. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.